Tribunal: TJDFT
Processo: 0707186-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707186-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (exequentes), contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0709927-88.2021.8.07.0018), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL (executado), que acolheu a impugnação do devedor e remeteu os autos à Contadoria Judicial para aplicação dos parâmetros definidos no título executivo (ID 115015740, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 33330964), os agravantes sustentam que houve desacerto na decisão. Alegam que, por se tratar de crédito referente a honorários advocatícios, não há que falar em aplicação do tema 733 do STJ. Dizem que o magistrado não observou o princípio da eficiência ou a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade, ressaltando que a questão discutida, por se tratar de juros e correção monetária, não está sujeita à preclusão pro judicato, na forma do artigo 505, inciso I, do Diploma Processual Civil. Por último, argumentam acerca da existência da plausibilidade do direito invocado, destacando que a demora no julgamento do presente recurso de agravo de instrumento certamente causará danos de difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, pois os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 33330965). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, a despeito da relevância das alegações recursais, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito alegado. A questão suscitada pelos agravantes não é pacífica neste Tribunal de Justiça e, considerando a natureza da verba pleiteada, há vedação expressa para a concessão do pedido, na forma do que estabelece o artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, também não se vislumbra o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão do pedido de requisição complementar, de maneira que não se possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, D.F., 15 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator